Tribunal: TJMT
Processo: 1000781-08.2019.8.11.0050
Classe: Cível
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-01-11
Data de publicação: 2021-01-11

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO CÍVEL no 1000781-08.2019.8.11.0050 – CLASSE CNJ 198 – COMARCA DE CAMPO NOVO DOS PARECIS
APELANTE: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
APELADO: SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS
DECISÃO MONOCRÁTICA
DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)
Visto etc.
Trata-se de recurso de apelação cível interposto pela ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. contra sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara Cível da Comarca de Campo Novo do Parecis/MT, nos autos de Ação de Ressarcimento no 1000781-08.2019.8.11.0050, ajuizada por SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS, em que se julgou procedente o pedido e condenou a Requerida ao pagamento de R$ 4.797,65 (quatro mil setecentos e noventa e sete reais e sessenta e cinco centavos), acrescido de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês e a correção monetária (INPC), a partir do desembolso; bem como condenou-a ao pagamento de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2o do CPC (ID no. 70352970).
Sustenta que a sentença proferida carece de reforma, por ferir princípios constitucionais que regem as relações jurídicas e, neste caso, configurar cerceamento de defesa ao prolatar decisão antes de findar o prazo para manifestação de provas da Apelante. Defende que “a não produção de prova oral para a oitiva do segurado é a ratificação da ofensa aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa”.
Aduz que a parte Recorrida sequer juntou qualquer documento de pleito administrativo e/ou mencionou protocolo de qualquer tentativa de ressarcimento por parte de sua segurada, fato que demonstra que a Recorrente não foi cientificada de quaisquer fatos ou danos. Assevera que a Apelada não demonstrou o nexo de causalidade entre o dano suportado e eventual falha de serviço fornecido pela concessionária.
Assevera que os documentos juntados na exordial, foram produzidos de forma unilaterais pela Apelada e sua segurada, não devendo ser estimados como críveis, tendo em vista que a apelada e seus próprios representantes foram quem averiguaram os danos supostamente sofridos. Sustenta que a parte autora não comprovou a existência dos danos materiais.
Requer seja conhecido e provido o recurso, para fins de reformar integralmente a r. sentença reconhecendo a ausência do dever de indenizar da Apelante, ante a não comprovação por parte da Apelada quanto ao nexo de causalidade entre os fatos alegado e, se mantida a sentença, seja determinada a incidência de juros e atualização monetária, de acordo com o que estabelece o artigo 405 do Código Civil e Súmula 43 do STJ (ID no. 70352976).
A parte Apelada, em contrarrazões, requer o desprovimento do recurso (ID no. 70352980).
É o relatório.
D E C I D O.
De proêmio, sustenta a Apelante que a sentença proferida carece de reforma, por ferir princípios constitucionais que regem as relações jurídicas e, neste caso, configurar cerceamento de defesa ao prolatar decisão antes de findar o prazo para manifestação de provas da Apelante. Defende que “a não produção de prova oral para a oitiva do segurado é a ratificação da ofensa aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa”.
Ressalte-se que a prova pericial foi requerida pela Ré no momento oportuno, entretanto, a Magistrada singular ao fundamentar o julgamento antecipado da lide, assim pontuou:
Inicialmente, registro que as questões postas a julgamento se resumem a questões de direito e de fato, estas demonstráveis pela via documental, sendo desnecessária a produção de prova. Logo, na forma do artigo 355, inciso I, CPC, passo ao julgamento antecipado do mérito.
Cumpre destacar que a realização de perícia é inócua, na medida em que os aparelhos já foram substituídos. (ID no. 70352970 – destaquei)
Compulsando os autos, verifico um robusto conjunto probatório, que demonstra a conduta das partes e todo o ocorrido na fase instrutória da demanda, bem como os desdobramentos que isso causou às partes.
Destaca-se que é firme o entendimento quanto à desnecessidade de produção de novas provas ou alegações em juízo, quando as já juntadas aos autos se mostram suficientes para o convencimento do prolator da sentença. Só ao Juiz diretor do processo cabe avaliar a necessidade ou não de novas provas, inclusive as periciais, não configura, portanto, cerceamento de defesa a sua não produção.
Ademais, reputa-se legalmente respaldada a decisão do Juiz de primeiro grau em julgar antecipadamente o feito, por entender que a matéria, mesmo sendo de direito e de fato, não carecia de outras provas e perícias, posicionamento facultado pelo inciso I do artigo 373 do Código de Processo Civil.
O Superior Tribunal de Justiça já resolveu neste sentido: “Constantes dos autos elementos de prova documental suficientes para formar o convencimento do julgador, inocorre cerceamento de defesa se julgada antecipadamente a controvérsia.” (STJ – 4a Turma – Agravo 14.952-DF-AgRg – Relator Ministro Sálvio de Figueiredo).
Dessa forma, afasto tal tese.
Objetiva a Apelante a reforma da sentença que julgou procedente o pedido formulado na ação regressiva proposta pela Apelada e a condenou ao pagamento de a título de ressarcimento de danos, no montante R$ 4.797,65 (quatro mil setecentos e noventa e sete reais e sessenta e cinco centavos).
Pois bem. Trata-se de Ação Regressiva ajuizada por SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS com o objetivo de obter ressarcimento pelos danos resultantes de falha na rede elétrica, suportados por sua Segurada, Lorinete dos Reis Capistrano.
Relatou a parte Autora, que no dia 29/10/2018, a unidade consumidora da Segurada, foi afetada por distúrbios elétricos, provenientes da rede de distribuição administrada pela Ré, os quais ensejaram “danos aos bens eletroeletrônicos que guarneciam o referido imóvel, conforme pormenorizadamente exposto nos avisos de sinistro, relatório de regulação e laudos técnicos anexos”.
Diante da ocorrência, a Autora teve que arcar com o valor da indenização securitária, por danos aos bens eletroeletrônicos de sua Segurada, que somados alcançaram o importe total de R$ 4.797,65 (quatro mil setecentos e noventa e sete reais e sessenta e cinco centavos). Sustenta a ocorrência de sub-rogação nos direitos da Segurada, ante o pagamento do prêmio.
Devidamente citada, a parte Ré requereu a improcedência dos pedidos, ante a ausência de a ausência de nexo causal entre o serviço prestado pela concessionária e o evento danoso.
Pois bem. A ação se fundamenta no art. 786 do Código Civil, segundo o qual: “Paga a indenização, o segurador sub-roga-se, nos limites do valor respectivo, nos direitos e ações que competirem ao segurado contra o autor do dano”, bem como no verbete sumular n° 188 do Supremo Tribunal Federal, que garante a legitimidade do segurador na ação regressiva contra o causador do dano, pelo que efetivamente pagou, até o limite previsto no contrato de seguro.
A sentença recorrida, acolhendo os fundamentos da parte Autora, condenou a Ré, Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S. A., ao pagamento de R R$ 4.797,65 (quatro mil setecentos e noventa e sete reais e sessenta e cinco centavos).
No caso em análise, a Apelante, prestadora do serviço público de energia elétrica, responde objetivamente aos danos causados aos consumidores, como dispõem o art. 37, § 6° da Constituição Federal e o art. 14 do CDC, in verbis:
“Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte: (...)
§ 6o: As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.”
“Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos”.
Nesse sentido também o art. 210 da Resolução 414/2010, da Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL), segundo o qual a concessionária de energia elétrica tem o ônus de comprovar o rompimento do nexo causal, sob pena de responder pelos danos elétricos, independente de culpa. Vejamos:
“Art. 210. A distribuidora responde, independente da existência de culpa, pelos danos elétricos causados a equipamentos elétricos instalados em unidades consumidoras, nos termos do art. 203.
Parágrafo único. A distribuidora só pode eximir-se do dever de ressarcir, quando:
I – comprovar a inexistência de nexo causal, nos termos do art. 205;”
Ante a adoção da teoria do risco do empreendimento, na qual só há o afastamento da responsabilidade se comprovado a inexistência do dano ou fato exclusivo da vítima ou de terceiro (art. 14, §3°, CDC), não há que se perquirir a existência de culpa da concessionária para sua responsabilização.
Incumbia a parte Requerida, ora Apelante, portanto, a comprovação de uma das excludentes legalmente previstas, na forma do art. 373, II do CPC/2015, o que não ocorreu.
Apesar de sustentar a ausência de nexo de causalidade ao fundamento de que “é necessário que a Parte Apelada comprove o nexo de causalidade entre o fato (oscilação de energia) e os danos dos aparelhos, ônus do qual não se desincumbe”, a Ré não comprovou suas alegações.
Por sua vez, a Autora comprovou o pagamento do prêmio à Segurada, trazendo aos autos amplo lastro probatório que vai desde os laudos técnicos; até fotos dos objetos danificados e nota fiscal dos equipamentos danificados, além de documentos do procedimento de verificação da ocorrência do sinistro.
De acordo com os autos, verifica-se que houve diligências e vistorias suficientes que concluíram que os danos decorreram diretamente do defeito na prestação dos serviços de fornecimento de energia elétrica.
Dessa forma, fora procedido o pagamento do sinistro para cobertura dos danos elétricos ocorridos.
Nos termos do que dispõe o artigo 786 do Código Civil tem-se que “paga a indenização, o segurador sub-roga-se, nos limites do valor respectivo, nos direitos e ações que competirem ao segurado contra o autor do dano”.
Ainda, dispõe a Súmula no 188 do STF que “o segurador tem ação regressiva contra o causador do dano, pelo que efetivamente pagou, até o limite previsto no contrato de seguro”.
A jurisprudência:
“AGRAVO REGIMENTAL - AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - RESPONSABILIDADE CIVIL - AÇÃO REGRESSIVA DA SEGURADORA CONTRA EMPRESA FORNECEDORA DE ENERGIA ELÉTRICA - RELAÇÃO DE CONSUMO - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - SÚMULA 83/STJ - DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. 1.- Concluiu o Acórdão recorrido que a relação entre a segurada e a Agravante é de consumo. Assim, incide o Código de Defesa do Consumidor na relação estabelecida entre a Seguradora - que se sub-rogou nos direitos da segurada - e a Agravante. Precedentes. Incidência da Súmula 83 desta Corte. 2.- O agravo não trouxe nenhum argumento novo capaz de modificar a conclusão do julgado, a qual se mantém por seus próprios fundamentos. 3.- Agravo Regimental improvido.” (STJ - Terceira Turma – AgRg no AREsp 426.017/MG - Rel. Ministro SIDNEI BENETI - Julgado em 10/12/2013 - DJe 19/12/2013).
Portanto, caracterizada a falha na rede de fornecimento de energia, em decorrência das oscilações da tensão na rede elétrica que ocasionaram a sobrecarga elétrica nos equipamentos eletroeletrônicos resultando na queima, compete apelante ressarcir a seguradora.
Mister ressaltar que os laudos técnicos foram produzidos por pessoa jurídica diversa da Seguradora/autora. Dessa forma, inequívoca existência do prejuízo e da sua origem, qual seja, a falha da prestação do serviço de energia elétrica.
Ressalte-se que não há falar em descumprimento dos ditames da Resolução no 61/2004 da ANEEL ao não comunicar a concessionária de energia acerca dos fatos, o texto dessa norma faz referência ao procedimento a ser adotado pelo consumidor proprietário dos equipamentos danificados, e não da seguradora dos bens, a qual apenas cumpriu sua obrigação, sub-rogando-se nos direitos daquele.
Ou seja, sendo ineficazes os atos dos segurados que diminuam ou extingam, em prejuízo do Segurador, estes direitos, nos termos do artigo 786, § 2o, do Código Civil, mostra-se irrelevante a ausência de comunicação dos danos à concessionária, visto que este fato não pode afastar a responsabilidade da Requerida/apelante.
Noutro giro, colhe-se que os danos foram demonstrados pelos documentos acostados, que comprovam o valor da indenização paga pela Autora/apelada a sua Segurada (ID no. no 70352512).
Por isso, uma vez comprovados os requisitos legais, devida a indenização, nos moldes definidos na sentença.
Em se tratando de ação regressiva ajuizada pela Seguradora contra o causador do sinistro em decorrência da sub-rogação, a responsabilidade decorrente de ato ilícito é aquiliana, porquanto extracontratual.
Assim, na espécie, deve ser aplicada a Súmula no 43 do STJ, que assim determina: "Incide correção monetária sobre dívida por ato ilícito a partir da data do efetivo prejuízo."
Em relação aos juros moratórios, devem também incidir a partir do desembolso pela seguradora, conforme disposto na Súmula no 54 do STJ, assim como aplicados na sentença.
Ante o exposto, conheço do recurso e o desprovejo.
Majoro os honorários advocatícios (art. 85, 11o do CPC), para o patamar de 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.
Intimem-se.
Cumpra-se.
Cuiabá, data da assinatura digital.
Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho
Relatora